Tribunal: TJSP
Processo: 1058790-34.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1058790-34.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALEX DE OLIVEIRA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058790-34.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 17892
2
VOTO No 17892
Embargos de Declaração: 1058790-34.2019.8.26.0053/50000
Origem: 2a Vara de Acidentes do Trabalho da Capital
Embargante: Alex de Oliveira
Embargada: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Decisão
embargada que enfrentou de maneira suficiente a
controvérsia
apresentada.
Pretensão
infringente.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc...
Trata-se de embargos de declaração opostos em face
do V. Acórdão de fls. 142/147, que negou provimento ao recurso do autor e
manteve integralmente a r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do
mérito.

Alega o embargante que o V. Aresto é omisso, pois
não houve manifestação o acerca do art. 86, §2o da Lei 8.213/91, o qual prevê
expressamente que o termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte à cessação
do auxílio-doença. Requer o enfrentamento da matéria para fins prequestionamento.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Contudo, no presente caso, não se evidenciam
quaisquer dos vícios que admitiriam a interposição do presente recurso, pois o V.
Aresto enfrentou devidamente a matéria posta em discussão, in verbis:
“(...) o Pretório Excelso posicionou-se pela
imprescindibilidade de comprovação do prévio ingresso na
via administrativa como requisito para o ajuizamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058790-34.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 17892
3
ações previdenciárias, sem o qual não estaria configurado
o interesse de agir do postulante, pois somente então
haveria necessidade de ingressar em juízo, sem que tal
exigência represente qualquer objeção ao direito de ação.
Ademais, a parte destacada demonstra que o
prévio ingresso na via administrativa seria dispensado em
alguns casos, a exemplo daqueles em que o segurado já
levou a conhecimento da autarquia sua pretensão, e esta
lhe foi negada, exceto na hipótese em que a análise de seu
pedido demandasse a análise de fato novo ainda
desconhecido pelo órgão ancilar.
No caso em questão, considerando que o
benefício foi cessado em 03/11/2015 (fl. 95) ou seja, mais
de 4 anos antes do ajuizamento da demanda, é inegável
que a necessidade de nova postulação administrativa não
pode ser afastada, vez que decorrido longo período desde
sua última avaliação por perito da autarquia, sendo
presumível que o estado fático tenha se alterado desde
então, sobretudo no presente caso, em que as lesões
alegadas possuem caráter recidivante, o que exige
reavaliações periódicas.
Dito de outra maneira, não há como se falar em
negativa da autarquia se a pretensão sequer foi levada ao
seu conhecimento; por conseguinte, na esteira do decidido
pelo STF, de fato não havia pretensão resistida, o que
acarreta na extinção do feito por ausência de interesse de
agir.
Destarte, diante de todo o exposto, não se
vislumbra qualquer equívoco na decisão recorrida que,
bem por isso, deve ser mantida” (fls. 144 e 147)
Com relação à expressa menção ao art. 86, §2o da Lei
8.213/91, convém mencionar que o julgador não está obrigado a examinar, um a
um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da lide
não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com omissão ou
obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja devidamente
fundamentada1.
Como se vê, a questão posta sub judice foi
adequadamente enfrentada, não havendo que se falar em omissão.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente
irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar
a contradição, mas sim alterar o entendimento expresso no julgado por via
inadequada, o que não se pode admitir.

1 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1058790-34.2019.8.26.0053/50000 -Voto no 17892
4
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator